Tribunal: TJSP
Processo: 1010969-48.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Dano Moral – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Elevação para R$ 15.000,00, valor proporcional ao dano e mais adequado à hipótese, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010969-48.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JESSICA
CLIFTON
RILEY
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010969-48.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No: 29315
APEL.No: 1010969-48.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : JESSICA CLIFTON RILEY (JUST GRAT)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
INDENIZAÇÃO - Dano Moral Inscrição indevida do nome
da autora nos cadastros de inadimplentes Indenização fixada
em R$ 5.000,00 - Elevação para R$ 15.000,00, valor
proporcional ao dano e mais adequado à hipótese, que bem
atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão de
lenitivo à vítima Sentença modificada - Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
114/116,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do
débito oriundo do contrato de financiamento objeto da
demanda, firmado em nome da apelada por terceiro fraudador;
determinar a exclusão do respectivo apontamento em seu
nome,
tornando
definitiva
a liminar concedida
nesse
sentido; e condenar o apelado ao pagamento de indenização
por dano moral no importe de R$ 5.000,00, atualizado
monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.
Afirma (fls. 119/123) que o decisum não pode
prevalecer no tocante ao quantum indenizatório, por reputá-
lo ínfimo, requerendo a sua majoração para R$ 15.000,00,
ressaltando que grande parte da jurisprudência deste E.
Tribunal considera a referida quantia mais adequada à
hipótese, além do que o valor do apontamento é de grande
monta.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 127/131),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo no
tocante à confirmação da tutela antecipada e no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010969-48.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
3
efeito quanto ao mais (fls. 137), dispensado o preparo por
ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (fls.
46).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 139).
É o relatório.
Resultou irrecorrida a parte da r. sentença em que
foi reconhecida a inexigibilidade do valor lançado em
cadastros de inadimplentes pelo apelado e o decorrente dano
moral advindo do registro indevido.
Portanto,
apenas
deve
ser
examinado
se
a
importância de R$ 5.000,00 é suficiente para reparar o dano
moral causado.
A apelante experimentou severo ataque a seu
patrimônio
moral,
com
a
divulgação
pública
de
inadimplemento que, como se sabe, compromete o conceito e a
imagem, perante bancos e comerciantes, daqueles que têm o
nome assim apontado.
O valor indenizatório, por sua vez, não pode ser
alto a ponto de enriquecer indevidamente a vítima, mas não
pode ser tão reduzido a ponto de rebaixá-la.
Diante destas considerações, esta C. Câmara, em
casos semelhantes e apoiando-se em decisões do C. Superior
Tribunal de Justiça, entende que a quantia de R$ 15.000,00,
como pretendido, atende aos requisitos de apenar o apelado
e conceder lenitivo à apelante que, sem que concorresse
para o evento, viu seu nome divulgado como inadimplente.
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
15.000,00, corrigidos a partir desta data e acrescidos de
juros de mora na forma estabelecida pela r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com a
majoração dos honorários advocatícios dos patronos da
apelante, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010969-48.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
4
sobre
o
valor
atualizado
da
condenação
(principal
corrigido, mais juros de mora).
PAULO PASTORE FILHO
Relator